Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança em razão da ausência de comprovação da tempestividade da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível afastar o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança quando não comprovada, por prova documental direta e pré-constituída, a data da ciência inequívoca do ato coator, mesmo após intimação judicial para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança possui regime jurídico próprio e exige, como pressuposto específico de admissibilidade, a comprovação imediata e documental da observância do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009.
4. A contagem do prazo decadencial tem início com a ciência inequívoca do ato coator, a qual deve ser demonstrada por prova pré-constituída.
5. Os documentos apresentados nos autos não contêm referência temporal objetiva, como data de publicação, certificação, metadados ou outro elemento idôneo capaz de fixar o momento da ciência do indeferimento administrativo.
6. A alegação de que seria possível identificar a data do ato por encadeamento lógico a partir do cronograma do edital não supre a exigência legal, pois inferência lógica não se confunde com prova documental direta, exigida na via mandamental.
7. A ausência de comprovação da tempestividade, mesmo após oportunidade de saneamento, configura defeito insanável do mandado de segurança e autoriza o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
8. As razões recursais voltadas ao mérito administrativo não enfrentam o fundamento central da decisão agravada e discutem matéria inviável enquanto não superado o óbice processual da tempestividade.
9. Inexistem elementos aptos a demonstrar rigor excessivo ou violação ao acesso à justiça, uma vez que a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança observou estritamente os requisitos legais da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída da ciência inequívoca do ato coator para a verificação da tempestividade. 2. A ausência de comprovação documental do termo inicial do prazo decadencial, mesmo após intimação para saneamento, autoriza o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 10 e 23.
Jurisprudência relevante citada: n/a.